Tribunal: STF
Processo: RE 93520
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
AÇÃO DEMOLITORIA. CONSTRUÇÃO A MARGEM DE RODOVIA ESTADUAL. DECISÃO
QUE CONSIDEROU O AUTOR CARECEDOR DA AÇÃO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO. PROVIMENTO DO RECURSO, PARA QUE AFASTADA A PREJUDICIAL,
SEJA JULGADA A CAUSA PELO SEU MÉRITO.